Tribunal: TJSP
Processo: 1006190-92.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva para ressarcimento de danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Cerceamento de defesa inexistente. Questões envolvendo o contrato entabulado entre as partes que já restou analisada no recurso de apelação no 1046435-53.2016.8.26.0002 onde restou mantida a sentença que julgou procedente a ação reconhecendo a solidaridade das partes pelo

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva para ressarcimento de danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Cerceamento de defesa inexistente. Questões envolvendo o contrato entabulado entre as partes que já restou analisada no recurso de apelação no 1046435-53.2016.8.26.0002 onde restou mantida a sentença que julgou procedente a ação reconhecendo a solidaridade das partes pelo ressarcimento. Eventual regressão que somente terá espaço após a quitação da dívida em favor do credor, o que até o momento não ocorreu, além da possibilidade de se efetuar nos próprios autos do cumprimento de sentença. Honorários sucumbenciais reduzidos a patamar condizente com a natureza e importância da causa e com o trabalho desenvolvido pelo advogado. Fixação dos honorários sucumbenciais em R$ 6.000,00. Sentença reformada somente no tocante aos honorários fixados, mantida a improcedência no mérito. Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1006190-92.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo,
em que são apelantes SERGIO MOTA MARTINS e SANDRA KRUZKOPS
MARTINS, são apelados RISELDA MARQUES DE OLIVEIRA, MARCOS
SEBASTIÃO DE OLIVEIRA e FARIAS E FARIAS IMÓVEIS S/S LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006190-92.2019.8.26.0002 -Voto no 18199 M
2
VOTO No 18199
APELAÇÃO CÍVEL No 1006190-92.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO - 8a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: CLÁUDIA LONGOBARDI CAMPANA
APELANTES: SERGIO MOTA MARTINS, SANDRA KRUZKOPS MARTINS
APELADOS: RISELDA MARQUES DE OLIVEIRA, MARCOS SEBASTIÃO DE
OLIVEIRA, FARIAS E FARIAS IMÓVEIS S/S LTDA.
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Ação regressiva para ressarcimento de danos materiais e morais. Sentença de improcedência.
Insurgência dos autores. Cerceamento de
defesa inexistente. Questões envolvendo
o contrato entabulado entre as partes que
já restou analisada no recurso de apelação no
1046435-53.2016.8.26.0002
onde restou mantida a sentença que julgou
procedente a ação reconhecendo a solidaridade das partes pelo ressarcimento. Eventual regressão que
somente terá espaço após a quitação da
dívida em favor do credor, o que até o
momento
não
ocorreu,
além
da
possibilidade de se efetuar nos próprios
autos do cumprimento de sentença. Honorários sucumbenciais reduzidos a
patamar condizente com a natureza e
importância da causa e com o trabalho
desenvolvido pelo advogado. Fixação dos
honorários sucumbenciais em R$ 6.000,00.
Sentença reformada somente no tocante aos
honorários
fixados,
mantida
a
improcedência no mérito. Recurso a que se
dá parcial provimento.
Trata-se de recurso de apelação contra a
respeitável sentença de fls. 755/760, embargada e declarada
as
fls.
775,
cujo
relatório
é
adotado,
que
julgou
improcedente a ação e extinto o processo na forma do artigo
487 inciso I do CPC, consignando que em rzão da sucumbência
arcarão os autores com as custas e despesas processuais e
honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006190-92.2019.8.26.0002 -Voto no 18199 M
3
ser dividido entre os advogados dos corréu em razão do que
dispõe, por analogia, o §8o do artigo 85 do CPC.
Inconformados
recorrem
os
autores,
sustentando, em síntese, que a sentença deve ser anulada,
diante
do
cerceamento
de
defesa
consubstanciado
pela
ausência de designação de audiência de conciliação e de
instrução e julgamento e nem mesmo analisado o pedido de
produção de provas. No mérito, sustentam erro grave no
instrumento particular de venda e compra elaborado pela corré
Farias, que condicionou o pagamento do bem com o recebimento
de imóvel de terceiro estranho àquela relação; que em
decorrência disso foram condenados na ação promovida pela
terceira (1046435-53.2016.8.26.0002) e nos autos dos dois
cumprimentos
de
sentença
(0001346-19.2019.8.26.0002
e
0017069-15.2018.8.26.0002),
sofrendo constrição de seu patrimônio; que a condenação ocorreu pelo valor que
representa o crédito que deveriam receber pela venda do
imóvel aos corréus Marcos e Riselda, que foi intermediada
pela corré Farias; que a presente ação é viável porque
requerem que os corréus Marcos e Riselda sejam condenados a
pagar metade dos valores dispendidos pelos apelantes naquelas
ações, aduzindo que os valores que estão disponíveis naqueles
autos garantem o pagamento da condenação e não há mais
recurso cabível, embora não tenha ocorrido o trânsito em
julgado. Por fim, requerem, subsidiariamente, a redução dos
honorários advocatícios.
O recurso foi recebido e processado, com
contrarrazões as fls. 817/853 e 857/866.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006190-92.2019.8.26.0002 -Voto no 18199 M
4
É a síntese do necessário.
O
presente
recurso
não
comporta
acolhimento.
Pretrendem os autores, com a presente
ação regressiva, a constrição de bens dos réus, a fim de
sejam ressarcidos da quantia de R$384.486,37 a título de
danos materiais e R$50.000,00 a título de danos morais,
provenientes dos danos sofridos pela irregularidade da compra
e venda havida entre as partes, que culminou com sua
condenação solidária em ação de ressarcimento de danos. A
ação julgou improcedente o feito, contra o que se insurgem os
autores por meio do presente recurso.
Primeiramente
afasto
a
alegação
de
cerceamento de defesa, uma vez que a produção de prova oral
ou documental não poderia alterar a solução dada ao presente
feito,
apenas
o
arrastaria
por
tempo
desnecessário,
salientando que acordo entre as partes pode ser elaborado
diretamente por seus advogados, o que em tempos de pandemia
se mostra mais adequado, em razão das dificuldades impostas
pelo distanciamento social.
No mérito, a improcedência da ação deve
ser mantida.
As
questões
envolvendo
o
contrato
entabulado entre as partes já restou analisada no recurso de
apelação no 1046435-53.2016.8.26.0002 onde restou mantida a
sentença que julgou procedente a ação movida por APARECIDA
LÚCIO ANTONIO em face de RISELDA MARQUES DE OLIVEIRA, MARCOS
SEBASTIÃO DE OLIVEIRA, SÉRGIO MOTA MARTINS e SANDRA KRUZKOPS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006190-92.2019.8.26.0002 -Voto no 18199 M
5
MARTINS para CONDENAR os réus, solidariamente, a pagarem à
autora o valor de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil
reais), com correção monetária desde a venda do imóvel -
data da escritura - e juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação, bem como, em vista do princípio da reparação
integral, despesas para notificação extrajudicial (R$ 162,65)
e para obtenção de documentação (R$ 73,95), com correção
monetária desde a sua efetivação e juros de mora também de 1%
ao mês a partir da citação.
Desse modo, eventual regressão
somente
poderá ocorrer após a quitação da dívida em favor do credor,
o que até o momento não ocorreu, uma vez que somente
penhorado bem em garantia, não tendo ocorrido o pagamento e
nem a adjudicação do percentual penhorado, além da
possibilidade de se efetuar nos próprios autos do cumprimento
de sentença.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE VEÍCULO
–
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
–
DEPÓSITO
PROCEDIDO PELA SEGURADORA LITISDENUNCIADA
QUE ENGLOBOU A TOTALIDADE DO DÉBITO –
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – PRETENSÃO DE INTIMAÇÃO
DO
DEVEDOR
SOLIDÁRIO
PARA
PAGAMENTO
–
DIREITO DE REGRESSO NOS MESMOS AUTOS –
POSSIBILIDADE
–
RECURSO
PROVIDO.
Considerando
que
restou
incontroverso
o
depósito judicial perpetrado pela executada,
seguradora
litisdenunciada,
tendo
o
exequente anuído com o valor, que englobou a
totalidade do débito, é de se reconhecer que
após a quitação da dívida, nada há a
impossibilitar que exerça seu direito de
regresso frente ao codevedor nos mesmos
autos no que concerne à metade da quantia
que adimpliu, pois quem efetua o pagamento
integral da dívida se sub-roga no direito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006190-92.2019.8.26.0002 -Voto no 18199 M
6
credor, nos termos do art. 346 do CC,
cabendo àquela exigir o ressarcimento da
quota devida com base no art. 283 do mesmo
diploma legal, dando azo, pois, ao provimento recursal. (TJ-SP
-
AI:
21878744120168260000
SP
2187874-41.2016.8.26.0000,
Relator:
Paulo
Ayrosa, Data de Julgamento: 29/11/2016, 31a
Câmara
de
Direito
Privado,
Data
de
Publicação: 29/11/2016)
Ademais, em ação de regresso, sequer há
espaço para discussões acerca da validade do negócio jurídico
realizado entre as partes e elaborado pela corré Farias e
Farias Imóveis.
Desse modo, por todos os angulos que se
analisa, a manutenção da improcedência da ação é medida que
se impõe.
Já no que se refere aos honorários
sucumbenciais, entendo que a insurgência comporta amparo.
Isto porque, os honorários advocatícios
foram
arbitrados
em
patamar
excessivo
(10%
do
valor
atualizado
da
causa

valor
que
sem
atualização
já
representaria o montante de R$ 44.448,63), distanciado da
razoabilidade, em que pese o disposto no artigo 85, §§ 2o e
6o, do novo CPC
Oportuno
enfatizar
que
a
ação
foi
ajuizada em 11 de fevereiro de 2019 e recebeu sentença no dia
26 de julho de 2019, tendo os advogados das partes rés
apresentado apenas três peças, ou seja, contestação (fls.
155/167), petição sobre provas (fls. 348/385 e 582/601),
indicação de provas (fls. 727/728 e 736/739) e finalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006190-92.2019.8.26.0002 -Voto no 18199 M
7
informação (fls. 752/753 e 754).
E embora os réus, tenham saído vencedores
na ação, e isso se deve muito ao trabalho de seus patronos,
fato é que a causa não foi de alta complexidade, não exigindo
dos advogados labor excessivo ou tempo demais para a
execução, conforme estipulado no inciso IV do parágrafo 2o do
artigo 85 do novo CPC.
Todos esses aspectos devem ser levados em
consideração
para
a
adequada
fixação
dos
honorários
advocatícios, o que justifica a pretensão do apelante em vê-
los reduzidos.
Dessa
forma,
o
percentual
mínimo
aplicável de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil/2015,
importa em valor excessivo.
Nem há se falar na obrigatoriedade dos
limites previstos no § 2o do artigo 85 do CPC, vez que
compete ao Juiz obedecer tanto os limites quantitativos,
quanto os qualitativos, estabelecidos nos incisos I a IV.
Lembrando que, “ao aplicar o ordenamento
jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do
bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa
humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a
legalidade, a publicidade e a eficiência.”(artigo 8o do
CPC/2015)
Ensinam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio
Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: De regra, o juiz, ao fixar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006190-92.2019.8.26.0002 -Voto no 18199 M
8
a verba honorária, deve obedecer a limites quantitativos
(art. 85, § 2o, CPC) e qualitativos (art. 85, § 2o, I a IV,
CPC). Admite-se, contudo, que eventualmente, se superem os
limites quantitativos do art. 85, § 2o, CPC, obedecendo-se
tão somente os qualitativos (art. 85, § 8o, CPC) (Código de
Processo Civil Comentado, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio
Cruz
Arenhart,
Daniel
Mitidiero,
Editora
Revista
dos
Tribunais, 3a Edição, 2017).
Não é crível, portanto, que a legislação
busque
coibir
tão-somente
a
fixação
de
honorários
advocatícios irrisórios, permitindo, em contrapartida, a
fixação de valores injustificáveis, beirando o enriquecimento
indevido, como no presente caso.
Em
casos
análogos,
já
decidiu
este
Egrégio Tribunal de Justiça:
“Houve pedido expresso do condomínio para
afastar
a
condenação
em
honorários
advocatícios, ou reduzi-los. Foram fixados
pela sentença em 10% sobre o valor da causa,
que em maio de 2015 alcançava R$ 136.635,00.
É certo que o art. 85 § 8o do CPC 2015
permite a aplicação da equidade para os casos
de
proveito
econômico
inestimável
ou
irrisório, ou quando o valor da causa for
muito baixo. Não parece ter sentido entender-
se que a equidade somente pode ser aplicada
quando baixo o valor dos honorários, e não
aplicada quando estes atingem valor que foge
da razoabilidade. Há lacuna no Direito Positivo quando a norma dispõe sobre
determinada situação e não o faz em relação à
situação
oposta.
Regula
a
hipótese
de
honorários advocatícios quando aviltantes,
mas se omite quando são exorbitantes. Como
adverte Carlos Maximiliano: "Até os mais
ferrenhos tradicionalistas admitem o recurso
à
Equidade
ao
preencher
as
lacunas
do
Direito, positivo ou consuetudinário. Para os
contemporâneos, deve a mesma ser invocada não
só em casos de silêncio da lei; pois também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006190-92.2019.8.26.0002 -Voto no 18199 M
9
constitui precioso auxiliar da Hermenêutica;
suaviza a dureza das disposições, insinua uma
solução mais tolerante, benigna, humana.
(Hermenêutica e Interpretação do Direito, 9a
edição, 1984, Forense, página 174). É o caso
dos autos, porque a quantia estabelecida pela
sentença atingiria cerca de R$ 15.000,00
(quinze) e que deve ser considerada exorbitante. Assim, sem desconsiderar o
trabalho do advogado da embargante, ovalor de
R$ 5.000,00 (cinco) é equilibrado e não
avilta o serviço desenvolvido.” (Apelação no
1022798-10.2015.8.26.0002,
relator Eros
Piceli, j. 05.06.2017)

”Prestação de serviços. Execução de sentença
arbitral. Honorários de sucumbência. Débito
exequendo na casa das dezenas de milhões de
reais. Fixação em percentual ao valor do
débito que ensejaria enriquecimento indevido.
Possibilidade de aplicação do princípio da
equidade. Redução. Agravo provido em parte
para o fim indicado (Agravo de instrumento no
2173070-68.2016.8.26.0000,
relator
Vianna
Cotrim, j. 09.03.2017)
“Agravo de instrumento. Ação de execução de
título
extrajudicial.
Exceção
de
pré-
executividade. Executado excluído do polo
passivo da lide. Extinção da execução com
relação
a
ele.
Honorários
advocatícios
arbitrados, por equidade, em R$ 5.000,00.
Inconformismo. De fato, a verba honorária
arbitrada é irrisória e não remunera dignamente os serviços prestados pelo
advogado. Aplicação do percentual mínimo de
10% do valor da causa, nos termos do art. 85,
§ 2o, do CPC/2015, ensejaria honorários
exorbitantes. Afastamento em prestígio ao
princípio da razoabilidade. Arbitramento por
equidade, nos moldes do art. 85, § 8o, do
CPC/2015, aplicado analogicamente para evitar
enriquecimento
indevido
do
profissional.
Honorários sucumbenciais majorados para R$
15.000,00,
considerando-se
os
critérios
objetivos
do
art.
85,
§
2o.
Recurso
parcialmente provido.” (Agravo de instrumento
no 2189429-93.2016.8.26.0000, relatora Jonize
Sacchi de Oliveira, j. 29.11.2016)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução.
Exceção
de
Pré-Executividade.
Acolhimento
para excluir a excipiente do feito executivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006190-92.2019.8.26.0002 -Voto no 18199 M
10
Honorários
Advocatícios
fixados
em
R$1.500,00. Irresignação. Pedido de aplicação
das regras do §2o do art. 85 do CPC/15.
Cabimento em parte. Arbitramento que, na
hipótese, não pode corresponder a 10% do
valor
da
causa
atualizado,
posto
que
excessivo. Majoração da verba honorária por
equidade, nos termos dos §§ 2o e 8o do art.
85 do NCPC. Princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Fixação
dos
honorários
sucumbenciais em R$10.000,00 (dez mil reais).
Recurso provido em parte. (Agravo de Instrumento no
2041225-73.2017.8.26.0000,
relator Walter Barone, j. 23.06.2017)
"HONORÁRIOS DE ADVOGADO
Fixação
Exceção
de pré-executividade Acolhimento parcial
Extinção da execução em relação à coexecutada
Fixação dos honorários em 10% do valor
atualizado da causa
Impossibilidade

Percentual que resultará em importe excessivo
Atendimento aos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade - Art. 8o do CPC/15

Obediência aos critérios objetivos do Art.
85, §2o do CPC/15 - Recurso provido em
parte."
(Agravo
de
Instrumento
2005955-85.2017.8.26.0000,
relator J.
B.
Franco de Godoi, j. 22.03.2017)
Nesse contexto, atento aos princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade,
os
honorários
sucumbenciais comportam alteração para quantia de R$ 10.
000,00, que se apresenta mais adequada para remuneração dos
patronos dos réus, já considerado o disposto no artigo 85,
§11, do novo Código de Processo Civil.
Dessa forma, a sentença comporta reforma
no
tocante
aos
honorários
sucumbenciais,
mantida
a
improcedência no mérito.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao
recurso para reduzir os honorários sucumbenciais para a
quantia de R$ 10. 000,00 dividido entre os advogados dos
corréus, já considerado o disposto no artigo 85, §11, do novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006190-92.2019.8.26.0002 -Voto no 18199 M
11
Código de Processo Civil.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica